Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-55.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005615-55.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NOEMIA MENDES DE SOUZA - CPF: 003.748.131-24 (RECORRENTE), ERIKA RAYANE DOS SANTOS - CPF: 039.284.841-41 (ADVOGADO), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE NÃ CONHECEU DO RECURSO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1005615-55.2020.8.11.0006

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Embargante(s):

Noemia Mendes de Souza

Embargado(s):

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

EM E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, Negou Provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a litigância de má-fé.

Verifico que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia no 30/08/2022 (terça-feira).

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 determina:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:

"Enunciado nº 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 31/08/2022 (segunda-feira) - primeiro dia útil - e findou-se em 06/09/2022 (terça-feira).

Entretanto, conforme se averigua na peça digitalizada no ID 142940165, a petição, da qual recebo como recurso de Embargos de Declaração somente foi oposto em 08/09/2022, sendo, portanto, intempestivo.

A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVO – INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 05 DIAS DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

(1ª TRMT – Embargos de Declaração nº 7104/2009 – Julg. 16.12.2009 – Rel. Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE – QUINQÜÍDIO LEGAL – PRAZO CONTADO DA DATA DO JULGAMENTO (SESSÃO) E NÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 24, §2º, DA RESOLUÇÃO Nº. 03/96 (Regimento Interno das Turmas Recursais) – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

(1ª TRMT – Embargos de Declaração nº 6433/2009 – Julg. 16.12.2009 – Rel. Dr. Dirceu dos Santos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.

1. O prazo para interposição de embargos de declaração é contado da data do julgamento.

2. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados.

(2ª TRMT – Embargos de Declaração nº 2598/2009 – Julg. 06.09.2009 – Rel. Dr. Nelson Dorigatti).

Em que pese à autora alegar que houve omissão na decisão,
pois a sentença foi proferida com base em documentos unilaterais juntado nos autos, rejeitando a necessidade de perícia grafotécnica em relação ao contrato, assim, pleiteia o Embargante pelo acolhimento dos presentes embargos para que seja sanado o vício apontado e reformada a sentença,
de modo que não se trata de omissão, e, sim, do inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022